Tribunal: TJDFT
Processo: 0732731-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM NÚMERO DIFERENTE DO CONTRATO. EMENDA. NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. CITAÇÃO APÓS APELAÇÃO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. CABÍVEL.
1. É caso de indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução do mérito quando a parte, devidamente intimada, não sana a irregularidade dentro do prazo legal.
2. Não será considerada válida para comprovar a mora a notificação extrajudicial que possua dados discordantes da cédula de crédito bancário que instruiu a inicial.
3. Decorrido o prazo estipulado para a emenda sem manifestação do interessado, correta a sentença que indefere a petição inicial e, por consequência, extinguiu o feito sem julgamento do mérito.
4. Quando a ação principal é extinta sem julgamento de mérito, sem condenação em honorários, e a parte ré, citada após a apelação, oferece contrarrazões, restando o apelo improvido e confirmando-se a sentença, devem ser fixados honorários advocatícios em favor do seu patrono.
5. Recurso conhecido e não provido.